Tribunal: STF
Processo: HC 209393
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Cesario de Lima interpôs agravo interno em face de decisão que não conheceu o habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revisão do regime de cumprimento de pena.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do agravo regimental.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo a analisar a impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Observo que o magistrado sentenciante afastou a aplicação do tráfico privilegiado com os seguintes fundamentos:



    Na derradeira fase de dosimetria, afasto a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, haja vista a gravidade do delito e a impossibilidade de se aferir o atendimento aos requisitos legais, considerando ainda a quantidade e as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas. 



    Com efeito, em que pese entenda que, em regra, a quantidade de droga não possa, por si só, afastar a causa de diminuição de pena pertinente ao tráfico privilegiado, verifico que seria de todo ilógico ter como tráfico ocasional e de menor importância e concluir, ainda, que não se dedica à atividade delituosa da traficância a situação de alguém que seja pego em flagrante com grande quantidade de entorpecente. 



    Assim, não me comprometo por ora com a tese de que a quantidade de droga nunca poderá afastar o referido redutor, a qual me parece, em princípio, que não pode ser havida como uma regra absoluta.



    Com efeito, ninguém confiaria a um neófito na traficância uma expressiva quantidade de entorpecentes, dado seu valor equivalente em dinheiro. A expressiva quantidade de drogas demanda uma complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção da carga, distribuição. Exige-se, obviamente, confiança e experiência das pessoas envolvidas. Tudo isso absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada exigida no dispositivo legal em questão.



    Destaco, nesse contexto, que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada no presente caso, unicamente, em decorrência da quantidade e a natureza da droga apreendida (20,77 g de cocaína), o que torna dispensável, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório.



    Entendo, desse modo, que a quantidade de entorpecente acima narrada não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Quantidade de drogas (23g) não é elevada e os argumentos das circunstâncias do crime se mostram insuficientes a demonstrar a dedicação de atividades delitivas.



    3. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a decisão do Juízo singular.



    (HC 147.210 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar ao Juízo da 2ª Vara da comarca de Pacaembú/SP (Ação Penal n. 1500075-74.2019.8.26.0591) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator